Tribunal: TCU
Processo: 026.771/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 1.192/2024-TCU-2a Câmara, que manteve decisão pela legalidade do ato de pensão civil instituída em benefício de Odalea Sadeck Soares Rodrigues.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 1192/2024-TCU-Segunda Câmara , que manteve decisão pela legalidade do ato de pensão civil instituída em benefício de Odalea Sadeck Soares Rodrigues, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.